Tribunal: TJDFT
Processo: 0751860-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751860-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA SILVA AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO - VEPERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com requerimento liminar, impetrado por Victor Hugo Guimarães Viana em favor de Wellington Ferreira Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos da ação penal no 0401052-80.2022.8.07.0015 que decretou a regressão cautelar de regime e determinou a expedição de mandado de prisão. O impetrante alega que a decretação da prisão e a regressão de regime, baseadas em uma premissa de não localização que não reflete a realidade fática de ocultação, impõem constrangimento ilegal ao paciente e coloca em risco sua liberdade e sua integridade física e saúde. Defende que a decisão que determinou a regressão de regime e a expedição de mandado de prisão padece de ilegalidades flagrantes. Sustenta a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução penal. Explica que a autoridade coatora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o esgotamento dos meios razoáveis para localizar o paciente antes de considerá-lo em local incerto e não sabido. Esclarece que houve apenas uma tentativa de intimação pelo oficial de justiça. Acrescenta que os sistemas informatizados à disposição do juízo não foram utilizados para a busca de novos endereços ou confirmação dos existentes. Afirma que o endereço atualizado do paciente foi informado e estava acessível, mas não foi expedido mandado específico para o logradouro. Argumenta que a citação de forma ficta foi prematura e ilegal, de modo que a regressão de regime e a prisão são ilegais. Alega que a regressão de regime exige a prática de falta grave nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal. Destaca que o simples fato de o apenado não ter sido encontrado para uma intimação não configura, automaticamente, a falta grave de fuga. Registra que o paciente reside em endereço fixo, trabalha e cuida de sua saúde e família, de modo que inexiste qualquer elemento concreto que indique intenção deliberada de evadir-se. Sustenta que a ausência de intimação pessoal válida impede a caracterização da contumácia ou da desídia do apenado. Explica que tratar a não localização por ineficiência estatal como falta grave é aplicar uma responsabilidade objetiva vedada legalmente. Argumenta que a regressão de regime não pode ser definitiva sem que se oportunize ao apenado o direito de se justificar em uma audiência específica para esse fim, com a presença de sua defesa técnica e do Ministério Público. Defende a nulidade e a desproporcionalidade da decisão que determinou a regressão do regime em razão da ausência da audiência de justificação. Informa que o paciente possui problema de saúde sério. Acrescenta que a manutenção da liberdade é crucial para que ele possa dar continuidade ao seu tratamento de saúde e realizar a cirurgia necessária. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena e determinou a prisão do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão. Pede a confirmação da ordem para: 1) reconhecer a nulidade da citação por edital; 2) anular a decisão de regressão de regime; 3) determinar o restabelecimento do regime aberto e, subsidiariamente, o restabelecimento da suspensão condicional da pena ou a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense serão admitidas no plantão, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial são consideradas de extrema urgência e gravidade, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e mandado de segurança; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Registro, de início, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano. O impetrante defende a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a regressão do regime de prisão e a expedição do mandado de prisão do paciente nos autos da ação de execução penal no 0401052-80.2022.8.07.0015. Não há como verificar a ilegalidade ou constrangimento ilegal do ato indicado como coator neste momento processual incipiente. Os autos estão instruídos somente com o comprovante de residência do paciente, bem como exame de tomografia computadorizada do abdome total datado de 30.4.2025 (id 78725980 e 78725981). O impetrante não juntou a decisão alegadamente ilegal. Este Desembargador Plantonista não possui acesso aos autos no 0401052-80.2022.8.07.0000 e à decisão referida, de modo que não há como aferir a validade da citação por edital do paciente e eventual nulidade e desproporcionalidade da determinação de regressão de regime de pena. Destaco que, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico, verifiquei a tramitação do comunicado de mandado de prisão no 0762199-71.2025.8.07.0001, decorrente da ação penal no 0401052-80.2022.8.07.0000. A guia de recolhimento consigna a incidência penal no art. 129 do Código Penal e a data do cumprimento do mandado em 18.11.2025. O paciente foi submetido à audiência de custódia em 20.11.2025, ocasião em que a prisão foi homologada (id 257341475 e 257572936 dos autos no 0762199-71.2025.8.07.0001). Inexistem mais informações nos autos no 0762199-71.2025.8.07.0001 supramencionados que permitam a análise das alegações do paciente na presente ação de habeas corpus. Não vislumbro risco de perecimento do direito. Há a necessidade de exame mais aprofundado dos fatos narrados, após as informações da autoridade indicada como coatora e manifestação do Ministério Público. A reunião desses elementos demonstra que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, concluo que o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista